Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-35.2021.8.11.0110
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000892-35.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO SERENHIWA - CPF: 617.139.701-63 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1000892-35.2021.8.11.0110

APELANTE: FRANCISCO SERENHIWA

APELADOS: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR – MATÉRIAS INCONTROVERSAS – DANO MORAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – VERBA FIXADA CORRETAMENTE NA FORMA DO § 2º, ART. 85 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Incontroversa a
ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, bem como da obrigação de indenizar, se não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.

Não merece acolhida a pretensão de majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20%, se estes foram fixados corretamente nos termos do §2º, do artigo 85 do CPC/15 (10%), afigurando-se adequado à remuneração do patrono da autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO SERENHIWA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,
que
julgou procedente
os pedidos, a fim de:
a
) declarar a nulidade do Contrato de nº 154066082;
b
) determinar a repetição indébito em dobro do valor de R$3.096,00 pago pela requerente, com incidência da correção monetária a partir de cada desconto realizado, nos termos da Súmula 43 do STJ e juros legais desde a citação;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 a título de danos morais à autora, com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 – STJ) e juros de mora do início do contrato – 01/11/2011 (Súmula 54 – STJ);
d
) condenar o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15.

Em suas razões, a parte recorrente pugna pela majoração do dos danos morais para o valor de R$10.000,00, porquanto entende que foi fixado em quantia ínfima (R$3.000,00), bem como dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20%, posto que mais condizentes com os trabalhos desenvolvidos pelo seu patrono.

Contrarrazões no ID nº 131720161, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO SERENHIWA
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis – MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
.

Ressai dos autos que a parte apelante é indígena, e foi aposentada pelo INSS passando a receber o benefício no valor de 01 (um) salário mínimo.

De acordo com a narrativa inicial, a apelante desconhece o Contrato Bancário nº 154066082,

supostamente firmado com o banco apelado em 01/11/2011, no valor de R$1.580,40, parcelado em 60 prestações de R$51,60, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário. Contrato encerrado com as 60 parcelas descontadas.

A sentença julgou procedente a ação, nos termos relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Como já reverberado em outras ações de natureza assemelhada, nos últimos meses, aumentou-se consideravelmente o número de ações no judiciário cujo fundamento é o mesmo declinado no presente feito, qual seja, a inexistência de válida relação jurídica entre indígenas e uma instituição bancária, o que vem me causando grande estranheza.

Todas essas ações têm como pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo tido como fraudulento, cujas parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento de benefício previdenciário dos indígenas.

Assim, já demonstrado meu posicionamento em tantas outras causas em situação assemelhada, tenho que não seria o caso sequer de declarar a inexistência do negócio jurídico, contudo, ante o princípio da “
non reformatio in pejus
”, mantenho a sentença em seus termos.

Com efeito, no que concerne ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se transforme em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar equilíbrio para a justa condenação.

Ou seja, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pelo recorrente.

Na espécie, ao levar em consideração o suposto desconto indevido no valor total de R$ 1.580,40 (um mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos), a qualificação das partes como aposentado do INSS e instituição financeira de considerável porte, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) vai além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a mantenho, a fim de não prejudicar a parte que recorre isoladamente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2. Assim, se a consumidora alega a inexistência de relação contratual com o requerido e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe ao reclamado o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

3. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Não comprovada a regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ”

(TJMT – RECURSO INOMINADO Nº 1000859-15.2020.8.11.0002, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido. ”
(TJMT – RECURSO INOMINADO Nº 1013993-12.2020.8.11.0002, DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020)

Por fim, mostra-se descabida a pretensão do apelante de majoração da verba honorária, porquanto o percentual fixado de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido na causa, além de não ser ínfimo ou desproporcional ao tempo de tramitação do feito, atende com justiça ao zelo dos advogados da parte.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, OU PACTO FIRMADO POR ESSA VIA, E DE DUAS TESTEMUNHAS – AVENÇA NÃO JUNTADA AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO INALTERADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MONTANTE ADEQUADO - MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO NA VIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º do art. 85 do CPC.
Por outro lado, comporta majoração na via recursal em razão do trabalho adicional realizado (art. 85, §11, do CPC). ”

(TJMT – RAC Nº 0000465-58.2018.8.11.0046, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

Ademais,
como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Campinápolis - MT, nada menos que
quatro (4) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas (2) instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que o autor/apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022